Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INVIÁVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO VIA IMPRÓPRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Deve a denúncia ser recebida quando há lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal.

2. A eventual comprovação da conduta delitiva dependerá das provas produzidas durante a fase de instrução e julgamento da ação penal.

3. O fato de o magistrado ter rejeitado a denúncia não o torna suspeito. O incidente é de competência exclusiva do Conselho Especial, em procedimento próprio, nos termos do art. 13 do RITJDFT.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.